Tribunal: TJPA
Processo: 0020767-12.2001.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição __________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020767-12.2001.814.0301
COMARCA: BELÉM/PA.
EMBARGANTE: ANGELA DE NAZARÉ FURTADO PEREIRA DE SOUZA.
ADVOGADO: FABRÍZIO BORDALLO E OUTROS (OAB/PA nº. 8.697)
EMBARGADO(A)(S): CARLOS EUGÊNIO CARVALHO DE SOUZA.
ADVOGADO: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO (OAB/PA 9.745)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
, para manter na integra os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos noves (09) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020767-12.2001.814.0301
COMARCA: BELÉM/PA.
EMBARGANTE: ANGELA DE NAZARÉ FURTADO PEREIRA DE SOUZA.
ADVOGADO: FABRÍZIO BORDALLO E OUTROS (OAB/PA nº. 8.697)
EMBARGADO(A)(S): CARLOS EUGÊNIO CARVALHO DE SOUZA.
ADVOGADO: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO (OAB/PA 9.745)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
ANGELA DE NAZARÉ FURTADO PEREIRA DE SOUZA
contra o acórdão nº. 165.390, da lavra do Exmo. Des. Roberto Gonçalves Moura, por meio do qual a antiga 2ª Câmara Cível Isolada
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, no sentido de reformar a sentença apelada, para afastar a obrigação do apelante/embargado em prestar alimentos à apelada/embargante.

A embargante afirma que o acórdão é contraditório, na medida em que reconhece a existência de pensão alimentícia paga pelo filho Rafael Carvalho de Souza em favor da mãe, embargante, o que evidenciaria a presunção de necessidade, vez que referida pensão é de data anterior àquela afastada pelo Acórdão embargado. Argumenta que a existência dessa pensão não poderia servir de suporte para a exoneração da obrigação alimentar do ex-cônjuge.

Segue, argumentando que o Acórdão também padece de omissão, pois não teria apreciado os documentos acostados às fls.265 a 272, que comprovariam a necessidade da embargante.

Não houve oferecimento de contrarrazões, apesar de o embargado ter sido devidamente intimado a oferecê-las.

O feito foi distribuído originalmente à relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves Moura, em 05/07/2012, tendo sido a Apelação julgada por Sua Excelência em 12/09/2016. Após a interposição dos presentes Embargos de Declaração, foram redistribuídos a minha relatoria, em 05/04/2018, considerando os termos da Emenda Regimental nº 05/2016.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a embargante pretende seja analisada alegada contradição consistente na conclusão do Acórdão pela inexistência de necessidade da embargante em receber a pensão do ex-cônjuge, em que pese tenha reconhecido que a mesma recebe pensão alimentícia do único filho, o que, no seu entender, confirmaria a necessidade daqueles alimentos.

No entanto, bem se vê que a decisão colegiada apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos sobre o quadro de provas constantes nos autos, que evidenciaram a hipótese de ausência de necessidade da embargante em receber aquele valor, não restando evidenciada a contradição apontada.

Restou claro no Acórdão embargado ¿a ora apelada obtém mensalmente recursos financeiros necessários para a sua manutenção¿, bem como que ¿não existia dependência econômica da mulher em relação ao varão, porquanto o casal encontrava-se separado de fato a quando do divórcio, fazia mais de dez anos, sem que o apelante provesse o sustento da apelada¿ (fls. 294 verso).

Desta forma, não se pode concluir pela existência de contradição contextual do acórdão. Mesmo que sob a roupagem de contradição, a verdade é que a alegação da embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do acórdão.

Igualmente, não existe a omissão apontada e, neste ponto, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
¿O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.¿ (EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016)

Da leitura do Acórdão, observa-se que a Turma julgadora, analisou a questão relativa à necessidade dos alimentos, concluindo que os rendimentos mensais da embargante, tirada a pensão, seriam suficientes para as suas necessidades básicas. Não há que se falar, portanto, em omissão.

Desse modo, tem-se que a recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório na decisão guerreada,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator